Tribunal: TJPA
Processo: 0814664-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814664-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0814664-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRANTE: GIVANILDO DE SOUSA MAGALHÃES (OAB/PI 20.565).

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

1.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. SABE-SE QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE TRAZ A LIBERDADE DO INDIVÍDUO COMO REGRA. DESSE MODO, A PRISÃO REVELA-SE LEGAL TÃO SOMENTE QUANDO ESTIVER CONCRETAMENTE COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
, SENDO INCABÍVEL O RECOLHIMENTO DE ALGUÉM AO CÁRCERE CASO SE MOSTREM INEXISTENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
IN CASU,
O PACIENTE

ABORDOU AS VÍTIMAS, DENTRE ELAS UM MENOR DE APENAS OITO ANOS DE IDADE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AS VÍTIMAS SE ENCONTRAVAM EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE, VEZ QUE O ACUSADO AMEAÇOU MATAR A CRIANÇA CASO ALGUÉM REAGISSE, ALÉM DO QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM VOLTANDO DO AEROPORTO DE BELÉM/PA APÓS UM MÊS DE FÉRIAS. RESSALTE-SE AINDA, QUE O DENUNCIADO PORTAVA O IPHONE 14 PRO MAX, COM A FOTOGRAFIA DA VÍTIMA NA TELA NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO E QUE FOI RECONHECIDO PELOS OFENDIDOS, OS QUAIS ACOMPANHARAM AS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS POLICIAIS MILITARES.

2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

71ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de novembro de 2023 e término no dia 09 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Na petição inicial (fls. 03/08, ID nº 16073913),
alega o impetrante em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal
em razão da ilegalidade do flagrante, homologado e convertido em prisão preventiva, a qual padece de fundamentação idônea a validar a segregação cautelar, uma vez que restou fincada na gravidade do delito, desvinculada de elementos do caso concreto e dados específicos do caso.

Assim como alega que, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do Paciente considerando os seus maus antecedentes criminais, no entanto, explica que na verdade houve um grande equívoco, pois trata-se de nomes homônimos, onde o que diferencia essas pessoas são os seus documentos pessoais, como CPF, RG e Inscrição perante o INSS, isto é, a Certidão anexada nos autos diz respeito a outro “LUCAS”, não fazendo parte, assim dos processos hora imputados ao Paciente os de nº 0001002-62.2019.8.14.0005 e nº 0000022-34.2016.8.14.0066.

Ressalta ainda que, o Paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, inexistindo qualquer processo transitado em julgado, portanto, não há indícios de que se furtará da aplicação da lei penal ou prejudicará a instrução criminal, o que reforça a possibilidade de lhe ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319.

Ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem pleiteada no
mandamus
, para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Às fls. 83/84, ID nº 16142367,
deneguei a liminar,
ocasião que solicitei informações à autoridade coatora e após encaminhamento ao Ministério Público.

Em sede de
informações
(fls. 89/91, ID nº 16204938), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:
Narra a denúncia que na madrugada do dia 05 de agosto de 2023 as vítimas
Nathalia magno Martins e Leandro Moraes do Espírito Santo
estavam chegando em sua residência com o filho daquela de oito anos de idade, quando foram surpreendidas pelo paciente que, mediante grave ameaça fazendo o uso de arma de fogo e violência psicológica, subtraiu o telefone Iphone 14 Pro Max de Nathalia e em seguida o automóvel de Leandro que estavam com 05 (cinco) malas de viagem, eis que chegavam de uma viagem.

-
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:
Em relação aos autos do processo de nº. 0815261-63.2023.8.14.0401 (autos originais), a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos da cauteralidade, previstos no art. 312 do PP e por entender que nenhuma das medidas cautelares diversos da prisão,
“
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.
”

Com efeito, a prisão do paciente foi mantida por este juízo por entender que os requisitos de cautelaridade no momento da decretação da medida ainda se encontram presentes, diante do crime praticado que gera fator de insegurança ao meio social e pelo fato de as medidas cautelares não ser suficientes e adequadas para substituir a custódia cautelar.

- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:
O processo está aguardando audiência de instrução e julgamento, a qual está designada para o dia
18 de outubro de 2023, às 10h30min.

Nesta
Superior Instância
(fls. 120/124, ID nº 16460561), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 15/09/2023, em favor de
LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
, sob a alegação de ausência de justa causa, por inaplicabilidade dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Na oportunidade, também informa acerca da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, a meu ver não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se legal tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.

A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.

É sempre importante relembrar que o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.

Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência do STJ autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.

Na apreciação das justificativas da custódia cautelar, o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública.

À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pela instância de origem para fundamentar a prisão preventiva da paciente.

In casu, o acusado
abordou as vítimas, dentre elas um menor de apenas 8 anos de idade, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo. As vítimas se encontravam em condição de vulnerabilidade, vez que o acusado ameaçou matar a criança caso alguém reagisse, além do que as vítimas estavam voltando do aeroporto de Belém após um mês de férias.

Ressalte-se ainda, que o denunciado portava o Iphone 14 Pro Max, com a fotografia da vítima na tela no momento em que foi abordado e que foi reconhecido pelos ofendidos, os quais acompanharam as diligências empreendidas pelos policiais militares.

Portanto, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através da ativa participação do paciente no delito perpetrado.

De seu turno, o
periculum libertatis
decorre do fato que a prisão preventiva é imprescindível para continuação das investigações, evitando que o paciente influa na investigação por meio de ameaças a testemunhas ou que continue delinquindo.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva. Falta de justa causa. Não ocorrência. Requisitos presentes. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, fundamentadamente. Excesso de prazo na formação da culpa. Citações realizadas e processo aguardando respostas à acusação. Caso com 6 denunciados, envolvendo estrangeiros. Ausência de desídia do poder público. Constrangimento ilegal não configurado. Medidas cautelares. Insuficiência. Teses defensivas não acolhidas. Ordem denegada.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, e fundada a preventiva em garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, baseada na gravidade concreta e possibilidade de reiteração, não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. A gravidade concreta decorrente da quantidade de envolvidos e circunstâncias da prisão, bem como da quantidade e variedade da droga e alta soma em dinheiro apreendido podem servir de arrimo ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, denotando, em tese, periculosidade e habitualidade. 3. Os prazos indicados para encerramento da instrução criminal servem de parâmetro legal, podendo variar em virtude da complexidade do caso, à luz do princípio da razoabilidade. Na hipótese, verifica-se que o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de investigados/réus e dos crimes a eles atribuídos, além de envolver estrangeiros. 4. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie. 5. Inviável a aplicação de medidas cautelares quando presentes fundamentos que ensejam a preventiva e demonstram que, no caso concreto, aquelas seriam insuficientes. 6. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0810937-81.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 26/12/2022.
(TJ-RO - HC: 08109378120228220000, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 26/12/2022).

HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ( CP, ART. 129, § 13)– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP, ALÉM DE INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO –– DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – CUSTÓDIA PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVENTUAL CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
(TJ-SP - HC: 21537230520238260000 Artur Nogueira, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 13/07/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/07/2023).

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Importante ressaltar que apesar da Defesa alegar que um dos motivos justificáveis pela autoridade coatora para não por em liberdade o ora acusado, seja sua certidão de antecedentes criminais, pelo fato de constar que o réu responde a crime contra a vida na Comarca de Altamira/PA, não é o que consta nas informações da autoridade coatora, uma vez que fora anexada Certidão de Antecedentes Criminais á fl. 102, ID nº 16204940, comprovando que o acusado é primário, respondendo somente ao processo nº 0815261-63.2023.814.0401, que tramita na 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva dos delitos.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém, 10/11/2023